Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700131-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLINGTON ALVES GONCALVES IMPETRANTE: DANIELLA VISONA BARBOSA AUTORIDADE: 602 - SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado por DANIELLA VISONÁ BARBOSA, Advogada inscrita na OAB/DF 39.410, em favor de WELLINGTON ALVES GONÇALVES, tendo como autoridade coatora o Juízo da Custódia. Em suas razões, a Impetrante relatou que o Paciente foi preso em flagrante delito, sob a suspeita da prática dos delitos previstos nos art. 33, 35 e 40, da Lei 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes) e art. 180 do CP (receptação), tendo a prisão em flagrante sido, posteriormente, convertida em prisão preventiva, durante Audiência de Custódia realizada em 5 de dezembro de 2020. Informou, também, que no dia 5/1/2021 foi oferecida denúncia contra ao paciente. Quanto aos fatos, nada esclareceu, limitando-se a combater os fundamentos da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ao argumento de que esta teria sido proferida de forma absolutamente genérica. Argumenta que ninguém deve ser recolhido à prisão senão por sentença condenatória transitada em julgado, razão porque deveria ser adotadas medidas diversas para assegurar o desenvolvimento regular do processo. Afirma que o paciente deve ser posto em liberdade, porquanto não coloca em risco a ordem pública, já que não se trata de indivíduo perigoso. Da mesma forma sua liberdade não atrapalharia a regular instrução processual, já que enxerga no curso processual uma oportunidade de provar sua inocência. Prossegue, afirmando que o paciente possui “possibilidade de trabalho”, é aposentado, tem residência fixa, primário e se defenderá da acusação que sobre ele pesa. No que tange à adoção de algumas das cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – CPP, asseverou que é possível a concessão de prisão domiciliar ao Paciente, mesmo que com imposição de monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que o paciente é primário, possui endereço conhecido e a decisão de conversão do flagrante em prisão preventiva é genérica, não tendo sido idoneamente fundamentada, e diz que podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Entretanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia está assim redigida: “I - DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS Desde o mês de abril de 2020, a Coordenação de Repressão às Drogas – CORD , investiga um grupo de traficantes associados para a aquisição grandes carregamentos de maconha na cidade do Mato Grosso do Sul/MS que seriam transportados para Brasília/DF para distribuição e venda. Em 12 de maio de 2020, foram presos em flagrante José Jair Marques dos Santos Júnior e Allyson Heder de Resende Jardim (APF no 18/2020 – CORD, Autos no 2020.01.1.005283-8) transportando 825,4kg de maconha, e no curso das investigações foi possível verificar a participação do denunciado LUCAS, vulgo “Pitbull”, no referido grupo criminoso exercendo, inclusive, papel de liderança. Diante disso, foi decretada a prisão preventiva de LUCAS nos autos no 2020.01.1.005888-7, bem como foi autorizado o afastamento de seu sigilo telefônico, autos no 07252392.2020.8.07.0001. No entanto, não foi possível o cumprimento do referido mandado de prisão, tendo em vista que o denunciado se mudou de endereço. Após a realização de vigilâncias foi possível constatar o novo endereço do denunciado e foi organizada operação policial para o cumprimento do mandado de prisão ser deflagrada no dia 02 de dezembro de 2020. Ocorre que, de acordo com as medidas cautelares autorizadas no bojo do PJe no 0725239-92.2020.8.07.0001 foi possível constatar que LUCAS chegou a Campo Grande/MS na madrugada do dia 02 de dezembro de 2020 tendo realizado a viagem conduzindo o veículo VW/Polo de cor preta, placa RFO9J92, pertencente à locadora de veículos Movida. Diante dos fatos, uma equipe de policiais deslocou-se para Campo Grande/MS com a finalidade de encontrar LUCAS. No entanto, após diligências, constatou-se que o veículo VW/Polo de cor preta, placa RFO9J92 deixou a cidade de Campos Grande/MS, no dia 03 de dezembro de 2020, por volta das 12h tendo sido avistado trafegando pela BR 262, rota conhecida pela saída de entorpecentes do estado sul mato-grossense, e que a certa distância atrás do referido carro trafegavam os veículos FIAT/Stilo Dourado, placa AKP9141 e o VW/FOX, placa QEO8A18, Por meio do afastamento do sigilo telefônico decretado no PJe no 0725239-92.2020.8.07.0001, constatou-se LUCAS pernoitou em Prata/MG e que na manhã data dos fatos, dia 04 de dezembro de 2020, seguiu viagem pela BR 497, sentido Uberlândia/MG. Na BR 050, altura da cidade de Catalão/GO a equipe policial visualizou e filmou os veículos FIAT/Stilo e VW/FOX anteriormente citados levando a crer que os carros VW/Polo e FIAT/Stilo estavam sendo usados como batedores do veículo VW/FOX que transportava o entorpecente, demonstrando-se, assim, a organização do grupo na empreitada criminosa. Diante dessa constatação foi solicitado apoio à Polícia Rodoviária Federal que abordou o veículo VW/FOX, conduzido pelo denunciado PATRICK na altura da BR 040 , nas imediações de Santa Maria/DF, sendo verificado o carro estava carregado com 601 tabletes de maconha (com massa total de 450kg) dentro do porta malas e, também, espalhados sobre o encostos do banco posterior que estava reclinado. Após a verificação da documentação do veículo os policiais confirmaram que o sinal identificador do carro estava adulterado sendo que a verdadeira placa era PBS8077/DF. Verificou-se, também o pneu step não estava no carro sendo, posteriormente, encontrado no interior do veículo FIAT/Stilo, placa AKP9141. Em seguida, foram realizadas as abordagens dos veículos FIAT/Stilo, placa AKP9141, conduzido pelo o denunciado WELLINGOTN, e do VW/Polo, placa RFO9J92, onde estavam os denunciados WESLEY e LUCAS. No PJE no 0725239-92.2020.8.07.0001, foi deferido o acesso aos aparelhos telefônicos porventura apreendidos em decorrência da investigação e, após a análise das conversas armazenadas nos aparelhos telefônicos apreendidos com os denunciados PATRICK e WELLINGTON, foi possível verificar que os veículos FIAT/Stilo e VW/Polo foram utilizados como batedores do veículo VW/FOX carregado com entorpecente. Constatou-se que no aparelho celular pertencente ao denunciado PATRICK trocas de mensagens, por meio do aplicativo WhatsApp, com o aparelho celular apreendido com o denunciado WELLINGTON com orientações sobre trajetos, mencionando-se, inclusive, a presença policial na rodovia. Também foi apreendido o celular que estava na posse no denunciado LUCAS sendo possível verificar que os aparelhos telefônicos de PATRICK e WELLINGTON receberam as mesmas mensagens provenientes do aparelho celular de LUCAS, que traziam informações sobre a rota e a fiscalização policial, demonstrando, assim, a associação dos denunciados, de forma estável, organizada e permanente, com divisão de tarefas, para difusão em larga escala de substâncias entorpecentes. II - DO TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL No dia 04 de dezembro de 2020, na BR 040, nas imediações de Santa Maria/DF, os denunciados WELLINGTON, WESLEY, PATRICK e LUCAS, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRANSPORTARAM, para fins de difusão ilícita, 601 (seiscentos e uma) porções da substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, acondicionadas em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 450000,00 (quatrocentos e cinquenta mil gramas), conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal no 7242/2020, ID 79009980. II – DA RECEPTAÇÃO E DO USO DE DOCUMENTO FALSO No dia 04 de dezembro de 2020, na BR 040, nas imediações de Santa Maria/DF, os denunciados WELLINGTON, WESLEY, PATRICK e LUCAS, adquiriram/receberam/ocultaram, em proveito próprio, objeto que sabiam ser produto de crime, qual seja, o veículo VW/FOX, de placa PBS8077/DF, que fora objeto de roubo conforme ocorrência policial no 4666/2020 – 14a DP. Nas mesmas circunstâncias de tempo, o denunciado PATRICK fez uso de documento público falso, qual seja, a Carteira Nacional de Habilitação constando o nome de Igor Pablo dos Santos como sendo sua identificação. IV - DAS IMPUTAÇÕES E PEDIDOS Assim, estando o denunciado WELLINGTON ALVES GONÇALVES incurso nas penas do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos c/c o art. 40, V, todos da Lei no 11.343/2006; e art. 180, caput, do Código Penal; o denunciado WESLEY TELES DOS SANTOS incurso nas penas do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos c/c o art. 40, V, todos da Lei no 11.343/2006; e art. 180, caput, do Código Penal; o denunciado LUCAS DE GÓIS COSTA incurso nas penas do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos c/c o art. 40, V, todos da Lei no 11.343/2006; e art. 180, caput, do Código Penal; e o denunciado PATRICK SANTOS DIAS incurso nas penas do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos c/c o art. 40, V, todos da Lei no 11.343/2006; e art. 180, caput, e art. 304 do Código Penal requer o Ministério Público sejam os denunciados notificados/citados/intimados para apresentação da defesa prévia/interrogatório, bem assim para responderem aos demais termos do processo, até a sentença final condenatória, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas, sob as penas da lei.” A peça inaugural está corroborada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Relatório Policial Final, com destaque para as mensagens de whatshapp retiradas do celular apreendido com o paciente, as quais dão conta de sua ligação com o grupo criminoso, dentre outros, além do Laudo de Exame em Substância, o qual constatou uma quantidade excessiva de maconha (450 kg). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Registre-se que a decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria e afirmou que a expressiva quantidade de drogas demonstra profundo envolvimento do paciente no tráfico de drogas e o risco concreto de reiteração delitiva. Confiram-se: “De início, importa destacar que a prisão em flagrante dos autuados foi fruto de uma atividade investigativa que já perdura por alguns meses e que contou com o deferimento, pelo Poder Judiciário, de diversas medidas cautelares como busca e apreensão domiciliar, e interceptação telefônica e acesso autorizado aos conteúdos dos aparelhos telefônicos apreendidos com os investigados. Evidentemente que, diante do estrito objeto desta audiência, todos os elementos já colhidos não estão aqui documentados. No entanto, o que se tem de concreto e documentado neste Auto de Prisão é a apreensão de cerca de 450 kg de maconha, transportados do Mato Grosso do Sul para o DF, em um aparente comboio (um carro transportando a droga e outros dois veículos batedores). Os policiais que depuseram no flagrante relataram ter colhido diálogos e mensagens que davam conta do envolvimento de Lucas, Wellington e Wesley com Patrick, que dirigia o carro onde a droga foi encontrada. Aliás, o veículo onde estava a droga possui registro de roubo. Houve, ainda, a indicação de nome falso por parte de Patrick. Ressalte-se, por fim, que Lucas possuía mandado de prisão em aberto. O panorama delineado até então aponta para a atividade de associação criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas e envolve o transporte de quantidade significativa de entorpecente. Essas circunstâncias apontam, ao menos numa análise inicial, a especial periculosidade dos agentes e fornecem base empírica idônea à conclusão de que sua liberdade afetará a ordem pública. (Grifos nossos) Do mesmo modo, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão demonstrando que não houve alteração fático-processual, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor de WELLINGTON ALVES GONÇALVES (id. 79241061). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (id. 79649238). É o breve relatório. Decido. Verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 5/12/2020, por ocasião da audiência de custódia (id. 79241073, fl. 135). No mais, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa de WELLINGTON, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos principais (no. 0740118-07.2020.8.07.0001), até o momento, mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. Nesse aspecto, é importante destacar que no contexto da prisão em flagrante do indiciado foram efetivamente apreendidas 450Kg (quatrocentos quilos) de “maconha”, transportados do Mato Grosso do Sul para o DF, em um aparente comboio (um carro transportando a droga e outros dois veículos batedores). Os policiais que depuseram no flagrante relataram ter colhido diálogos e mensagens que davam conta do envolvimento de Lucas, Wellington e Wesley com Patrick, que dirigia o carro onde a droga foi encontrada. Aliás, o veículo onde estava a droga possui registro de roubo. Assim, evidente o perigo em concreto da conduta. Ademais, condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa não são, por si sós, circunstâncias autorizadoras da revogação da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos. Por sua vez, a alegação da existência de filho menor de 12 (doze) anos não é autorizativo automático para a concessão de prisão domiciliar quando não provado que o requerente é o único responsável pelo infante. O requerente sequer comprovou possuir a guarda do filho menor, ou comprovou a impossibilidade da genitora ou de outro familiar prestar a assistência de que a criança necessita. É certo, porém, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva de WELLINGTON ALVES GONÇALVES.” Importante salientar, outrossim, que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ademais, a quantidade de substância entorpecente apreendida (450 kg), serve para corroborar a manutenção da prisão. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da das circunstâncias do crime e da conduta do paciente, que segundo a denúncia atuou como “batedor” do VW/Fox, o qual estava carregado com "tijolos" da droga popularmente conhecida como maconha, com massa aproximada de 450kg (quatrocentos e cinquenta quilogramas). Também foi verificado que esse carro estava com sinal identificador adulterado, vez que sua placa real era PBS-8077. E que, além disso, se tratava de veículo roubado. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a revogação da prisão, quando preenchidos seus requisitos, sendo este o caso dos autos. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2021 12:52:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator